Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704955-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BASSEL RUKKIAH, LEEN RUKKIAH, REEM RUKKIAH, MOHAMAD RUKKIAH, IBRAHIM RUKKIAH, ALI AMMAR, AMAL AMMAR, MILA ALKHAYER, RAM ALKHAYER, ANISEH MAHMOUD REPRESENTANTE LEGAL: LEEN RUKKIAH, REEM RUKKIAH REU: UNIÃO DECISÃO DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta contra a União para desconstituir sentença proferida pela Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que determinou o cancelamento dos registros de nascimento dos autores. Os autores (filhos, netos e bisnetos ANISEH MAHMOUD) alegam que: 1) não foram citados na ação de cancelamento de registro de nascimento (processo no 0708008-73.2021.8.07.0015, que tramitou perante a Vara de Registros Públicos do Distrito Federal; 2) naqueles autos, distribuídos em 19/05/2021 a pedido do Ministério das Relações Exteriores, foi cancelado o registro civil de nascimento de ANISEH MAHMOUD por suposta falsidade e, por consequência, os registros de nascimento brasileiro dos autores, tendo a sentença transitado em julgado em 26/11/2021; 3) ainda que referida ação seja personalíssima, como a sentença proferida atingiu os autores, deveria ter sido oportunizado a eles o exercício do contraditório e da ampla defesa para proteção do direito à nacionalidade brasileira; 4) os e-mails encaminhados pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de Itaituba, no município de Aveiro-PA, e pela Embaixada do Brasil em Damasco, Síria, além de não comprovarem a suposta falsidade, precisam ter a sua autenticidade confirmada. Requerem a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, a sua rescisão, a fim de anular o cancelamento do registro de nascimentos dos autores, procedendo-se a novo julgamento. É o breve relato. Decido. A Justiça Comum do Distrito Federal não é competente para o processamento da presente ação rescisória, em razão de a União figurar no polo passivo, o que atrai a competência do Tribunal Regional Federal, em uma interpretação conjunta dos arts. 108, I, b, e 109, I, da CF/88, in verbis: “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: I - processar e julgar, originariamente: (...) b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região; (...)” Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Nesse sentido, no julgamento do RE 598650/MS, o Col. STF firmou seguinte tese (Tema 775 da repercussão geral), in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO, VISANDO A DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Coloca-se em discussão, neste precedente com repercussão geral, o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual. No presente caso, trata-se de Ação Rescisória proposta pela União, com o propósito de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida por Juízo Estadual. 2. A interpretação isolada do art. 108 da Constituição indica que o Tribunal Regional Federal não é competente para o julgamento da presente Ação Rescisória, pois a) a ação não busca desconstituir julgado do próprio Tribunal, nem dos juízes federais da região; e b) não se trata de recurso em causa decidida por juiz estadual no exercício da competência federal delegada. 3. Entretanto, o art. 109, I, submete à Justiça Federal as causas em que for parte a União, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as previstas em seu parágrafo 3o (Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal ). 4. Não se trata de hipótese de colisão entre preceitos constitucionais, mas sim de complementaridade entre as referidas disposições. O art. 108, I, b , e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I - que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 775, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal". (RE 598650, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-216 DIVULG 03-11-2021 PUBLIC 04-11-2021) Destaco o seguinte trecho voto do E. Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), in verbis: “(...) Pois bem: a interpretação isolada do art. 108 indica que o TRF3 não é competente para o julgamento da presente Ação Rescisória, pois: a) a ação não busca desconstituir julgado do próprio Tribunal, nem dos juízes federais da região; b) não se trata de recurso em causa decidida por juiz estadual no exercício da competência federal delegada. Entretanto, o art. 109, I, submete à Justiça Federal as causas em que for parte a União – exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as previstas em seu parágrafo 3o (Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal). O presente caso, portanto, indica um aparente conflito de normas constitucionais. A meu ver, não se trata de hipótese de colisão entre preceitos constitucionais – mas sim de complementaridade entre as disposições. O art. 108, I, b, e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I - que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição. Esta era a posição do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: ‘As ações rescisórias movidas por ente federal contra acórdão de Tribunal de Justiça ou contra uma sentença de um Juiz de Direito: O princípio federativo determina que a competência para o julgamento dessa ação rescisória é do Poder Judiciário Federal. Aqui se manifesta o princípio típico do sistema federativo, que é o da supremacia da União sobre os Estados.’ (A justiça federal e o sistema federativo. In: A justiça Federal e o Sistema Federativo. BDJur, Brasília, DF, 17 dez. 2007). (...) Por fim, merecem ser colacionadas as pertinentes considerações presentes no parecer da Procuradoria-Geral da República: ‘A Constituição Federal, ao prever a competência cível do Tribunal Regional Federal, estabelece a atribuição de julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados ou dos juízes federais da respectiva região. Inexiste, assim, qualquer menção específica acerca da competência para julgar ação rescisória de julgado oriundo de tribunal ou juízes diversos. Contudo, é a própria Constituição que qualifica a competência jurisdicional dos feitos processuais em que a União faz parte, atribuindo-os à deliberação da justiça federal. Dessa forma, é necessário, para além de discernir entre a competência absoluta de natureza funcional que atribui a competência ao Tribunal de Justiça e a competência absoluta fundada no critério ratione personae que, a partir da combinação dos artigos 109,11, e 108,1, b, ambos da Constituição Federal, dirige a causa ao julgamento do Tribunal Regional Federal, definir qual dos citados parâmetros se reveste de prioridade em relação ao outro e, assim, fixar o órgão jurisdicional competente para a análise da causa. Se a competência ratione personae, própria da União, possui assento constitucional, o mesmo não se observa, ordinariamente, da regra que atribui aos Tribunais de Justiça a função de julgar as ações rescisórias de seus julgados e dos juízos a si subordinados. Isso se deve ao fato de que às Constituições Estaduais compete a previsão da competência dos diversos tribunais estaduais, tal como se observa do art. 125, § 1o, do texto constitucional. Ante a força normativa da Constituição Federal – mesmo em contraste com as Constituições Estaduais – deve prevalecer, portanto, a regra constitucional da competência em razão da pessoa, resguardando a particularidade do ajuizamento da ação rescisória perante o Tribunal Regional Federal, que exerça a jurisdição no território onde se prolatou a decisão rescindenda’.” No mesmo sentido: “(...) 1. A intervenção da União em ação rescisória de acórdão proferido por tribunal estadual desloca a competência para a Justiça Federal. 2. Admitida a União como assistente especial na ação rescisória, a competência para o julgamento da causa desloca-se para a Justiça Federal a quem compete a verificação de existência de interesse jurídico, nos termos da Súmula 150/STJ. 3. Conquanto, em princípio, ao Tribunal de Justiça caiba analisar ação rescisória intentada contra julgado proferido por juízes ou órgãos colegiados a ele vinculados, não viola a legislação federal de índole infraconstitucional a remessa dos autos à Justiça Federal para julgar o mérito da pretensão, quando ente federal tenha sido admitido na rescisória como autor, réu, assistente ou opoente. 4. Precedentes específicos desta Corte. 5. Aplicação analógica da Súmula n. 365/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS DECISÓRIOS E ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.” (REsp 843.924/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011) “(...) 1. A ação rescisória proposta pela União autora deve ser aforada na Justiça Federal competente. 2. Tratando-se de ação interponível diretamente no Tribunal, cabe ao Tribunal Regional Federal o seu conhecimento e julgamento, ainda que o decisum tenha sido proferido no juízo estadual, absolutamente incompetente, o que, aliás, revela presente um dos fundamentos do iudicium rescidens. 3. O artigo 108, I, b, da CF/1988, não colide com o artigo 109, I, da mesmo diploma, mas ao revés, conciliam-se, porquanto o princípio eclipsa dentro do próprio Tribunal o julgamento das rescisórias de seus julgados, pressupondo a competência do juízo, ao passo que o artigo 109, I, da Constituição Federal, assenta-se na competência ratione personae da Justiça Federal. 4. In casu, a autora da ação rescisória é a União, cuja prerrogativa de foro fixa-se no juízo federal, independentemente da natureza da decisão rescindenda. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, o suscitante.” (CC 104.947/PA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/07/2010) Ante o exposto, declino da competência para o processamento da presente ação rescisória em favor do Tribunal Regional Federal da 1a Região. P. I. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador